Tribunal: TJMT
Processo: 1027083-88.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027083-88.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[MARIO RICARDO BRANCO - CPF: 195.476.718-80 (ADVOGADO), ADILHA DOURADO DA SILVEIRA - CPF: 621.150.651-15 (AGRAVANTE), UMUARAMA PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO LTDA - CNPJ: 14.326.330/0001-86 (AGRAVADO), CARLOS DALY DALCOL TREVISAN - CPF: 003.208.709-87 (AGRAVADO), ANTONIO PAULO ZAMBRIM MENDONCA - CPF: 650.471.171-20 (ADVOGADO), WARRINGTON BERNARD RONDON DIAS - CPF: 010.183.001-71 (ADVOGADO), BRUNO JOSE FERNANDES DA SILVA - CPF: 004.935.561-92 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO E JULGOU PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):

ADILHA DOURADO DA SILVEIRA

AGRAVADO(S):

CARLOS DALY DALCOL TREVISAN

AGRAVADO(S):

UMUARAMA PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRAÇÃO LTDA

E M E N T A:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO
DE
INTERDITO PROIBITÓRIO – LIMINAR INDEFERIDA PELA SEGUNDA VEZ APÓS AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA – PRELIMINARES DE INADMISSIBILIDADE E PRECLUSÃO – REJEIÇÃO – EVIDÊNCIAS ACERCA DA POSSE ANTERIOR, DA AMEAÇA/TURBAÇÃO E DOS INDÍCIOS DE FRAUDE NA ALEGADA AQUISIÇÃO DA ÉREA LITIGIOSA POR PARTE DO RÉU – LIMINAR POSSESSÓRIA DEFERIDA – RECURSO PROVIDO.

Se da narrativa das razões recursais é possível depreender logicamente o raciocínio, a conclusão e seus reflexos no mundo jurídico em relação ao julgado que se visa desconstituir, a pretensão recursal há de ser analisada em seu mérito, não havendo se falar inadmissibilidade do recurso por suposta inépcia da peça recursal.

Na linha da jurisprudência do STJ, inexiste decisão-surpresa

a ser anulada quando, diante dos limites da causa de pedir, do pedido e do substrato fático delineado nos autos, o relator realiza a tipificação jurídica da pretensão no ordenamento jurídico posto, aplicando a lei adequada à solução do conflito, ainda que as partes não a tenham invocado
(iura novit curia
) e independentemente de ouvi-las, posto que a lei deve ser de conhecimento de todos, não podendo ninguém se dizer surpreendido com a sua aplicação. (AgInt no AREsp n. 2.028.275/MS).

Deve ser deferida a liminar possessória quando o somatório das evidências (provas e elementos indiciários), bem como audiência de justificação prévia e auto de constatação constantes dos autos indicam a posse anterior da autora, a ameaça/turbação e os indícios de que suposta aquisição da área litigiosa por parte do réu estaria maculado por fraude perpetrada por seu antecessor.-

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE(S):

ADILHA DOURADO DA SILVEIRA

AGRAVADO(S):

CARLOS DALY DALCOL TREVISAN

AGRAVADO(S):

UMUARAMA PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRAÇÃO LTDA

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de instrumento interposto por
ADILHA DOURADO DA SILVEIRA
contra a decisão proferida na
Interdito Proibitório
n. 1001527-49.2023.8.11.0044 movida em desfavor de
CARLOS DALY DALCOL TREVISAN
e
UMUARAMA PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRAÇÃO LTDA
, a qual, após a realização da audiência de justificação prévia e do auto de constatação determinados pelo Agravo de Instrumento n. 1017128-33.2023.8.11.0000, indeferiu o pedido de tutela possessória de urgência postulada, declinando, em seguida, a competência do juízo prolator para a Vara Especializada de Direito Agrário da Capital, em razão de vislumbrar o possível conflito coletivo rural.

Narra a parte recorrente que é proprietária de um imóvel rural, denominado
Fazenda Três Rios
, atualmente com uma área total de
3.751,731 hectares
, matriculada no CRI do 1o Ofício de Paranatinga sob o n.
565
, matrícula essa datada de 22/10/2023.

Explica que, no entanto, quando foi adquirido do Sr.
Elísio Melquiades de Oliveira
e sua mulher
Maria da Glória Batista de Oliveira
em 30/09/1999, através de
Escritura Pública de Compra e Venda
lavrada pelo Cartório de Paz e Notas de Vale Rico, de Guiratinga-MT, o imóvel contava com uma área maior, de 6.801 hectares, matriculada originalmente no CRI do 6o Ofício da Capital sob o n.
31.918
, mas que, em 13/10/1999, recebeu nova matrícula, de n.
6.171
do CRI do 1o Ofício de Chapada dos Guimarães.

Explica que em 12/12/2007, a autora vendeu uma fração da Fazenda – correspondente a uma área de
3.049,269 hectares
– ao Sr.
Antônio Francisco de Carvalho

e esposa
, dando origem à
matrícula n. 5.155 do
CRI do 1o Ofício de Paranatinga, tendo, contudo, permanecido com os
3.751,7310 hectares remanescentes
(objeto da ação possessória originária), sobre os quais exerce a posse de forma mansa, pacífica e ininterrupta há mais de 23 (vinte e três) anos, sem oposição, e que também receberam a nova
matrícula de n. 565 do mesmo CRI
, cuja área está situada entre os confrontantes FAZENDA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA/ESTÂNCIA MUNDO ACABADO/LOTE MATSUBARA, conforme comprovaria o
Estudo Cadastral da Poligonal
fornecido pelo INTERMAT.

Anota que, no entanto, tomou conhecimento de que, usurpando os limites do cargo público que exercia (oficial registrador do Cartório de Registro de Imóveis)

o adquirente de parte das suas terras – quem seja, o Sr.
Antônio Francisco de Carvalho
– alterou de forma unilateral a área do imóvel matriculado sob o n.
5.155
(3.049,269 hectares) para 6.854,34 hectares, cuja retificação gerou a abertura da
matrícula n. 10.867
CRI do 1o Ofício de Paranatinga, cuja nulidade vem sendo discutida judicialmente nos autos do
Proc. n.

1001464-24.2023.8.11.0044
, ajuizado pela agravante.

Afirma que embora os ora agravados
CARLOS DALY DALCOL TREVISAN
e
UMUARAMA PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRAÇÃO LTDA
aleguem que adquiriram regularmente o imóvel matriculado sob o n. 10.867 do mencionado Sr.
Antônio
, certo seria que a respectiva escritura contém graves contradições que maculam a legitimidade e fé pública do documento, tal como a informação, constante da página 06, de que o imóvel consta cadastrado no INCRA com a área de 3.049,20 hectares, como originalmente consta na
matrícula n. 5.155
.

Aduz que, no entanto, ciente da existência de discussão judicial que permeia a venda da
Fazenda Nossa Senhora de Fátima
, o agravado
CARLOS
resolveu obstar o acesso da agravante e de familiares à sua propriedade, impedindo que sua filha acessasse a
Fazenda Três Rios
através da estrada municipal que até então sempre foi livremente utilizada, ao argumento de se tratar de estrada privada (
Fazenda Umuarama
), estabelecida dentro de sua propriedade, tendo, inclusive, instalado um portão para bloquear o tráfego na referida via.

Informa que, surpresa com tal conduta – já que todos sabiam na região que o acesso à propriedade da recorrente estava impossibilitado pela queda de uma das pontes sobre o Rio Coliseu – a agravante compareceu na mesma data (11/12/2022) até 2o CIA PM de Paranatinga, onde lavrou o Boletim de Ocorrência de n. 2022.340634.

Anota que em atendimento a requerimento formulado pela agravante, a Prefeitura do Município Paranatinga deu início à reconstrução da ponte sobre o Rio Coliseu, a qual foi concluída em 12/05/2023.

Esclarece que, no entanto, os trabalhadores que ali estavam teriam sido contatados pelo autodenominado “administrador” da Fazenda agravada, o qual lhes informou que, apesar da reconstrução da ponte, a porteira localizada 25km mais adiante permanecia fechada com corrente, de modo a impedir que a recorrente tivesse acesso à sua própria propriedade (
Fazenda Três Rios
).

Assevera que conforme Ata Notarial lavrada pelo 2o Serviço Notarial e Registral de Paranatinga em 14/07/2023, restou constatada (
a
) a existência de portão e uma corrente na Estrada Municipal a impedir o acesso da agravante à sua propriedade (
Fazenda Três Rios
) (
b
) a confissão, pelo Sr.
Roberto Ramires
, encarregado/gerente da
Fazenda Umuarama
, ora agravada, a instalação do referido portão, supostamente com o fito de proibir que caçadores e pescadores tivessem acesso ao local – muito embora tivesse afirmado à serventuária do cartório que a recorrente e sua filha teriam livre acesso ao seu imóvel – (
c
) a inexistência de quaisquer benfeitorias no imóvel, (
d
) a existência de gado na área – sendo os de cor branca pertencentes ao Sr.
Devair
e os avermelhados pertencentes a Sr.
Jair
, da
Fazenda Cachoeirinha
, que arrendou parte das terras dos agravados.

Aponta que no dia seguinte (15/07/2023), a agravante foi surpreendida em sua propriedade com a visita inesperada de alguns policiais militares da 2o. CIA PM de Paranatinga, os quais informaram terem sido comunicados pelo Sr.
Roberto Ramires
que a
Fazenda Umuarama
estava sendo invadida, sendo que no dia 18/07/2023, policiais compareceram novamente à sua propriedade afirmando estar cumprindo determinação da Comandante da aludida companhia, a qual consistia na retirada e condução de todos que se encontravam no local à Delegacia, em função de nova denúncia de possível invasão.

Assenta que no dia 20/07/2023, foi lavrada uma segunda Ata Notarial, em que restou devidamente constatado que, mesmo possuindo a chave do portão instalado no ponto da estrada municipal que faz divisa entre a
Fazenda Granada
e a
Fazenda Umuarama
, a filha da agravante e a tabeliã encarregada do ato foram impedidas de passar, tendo, posteriormente, tomado ciência de que no dia seguinte (21/07/2023), houve uma tentativa de se incendiar aquela estrada.

Alega, ainda, que em uma nova ata notarial, datada de 11/10/2023, a tabelião substituta da mesma serventia consignou ter realizado diligência da
Fazenda Três Rios
em 10/10/2023, em companhia do Sr. Oficial de Justiça da Comarca de Paranatinga, Sr.
Martins Astrolli Salazar
, de cujo ato é forçoso concluir que os agravados nunca estiveram na área da agravante, e que não existem benfeitorias no imóvel como alegado pelo recorrido
CARLOS
.

Destaca que
CARLOS
ainda ajuizou o Interdito Proibitório n. 1000539-28.2023.8.11.0044 em face da agravante – que tramita em apenso à ação originária, da qual emana a decisão agravada – alegando ter adquirido do aludido Sr.
Antônio Francisco de Carvalho
, uma área de 3.639,7392, matriculada no CRI do 1o Ofício de Paranatinga sob o n. 10.867, sob o argumento de que tal aquisição se deu apenas para regularizar a posse sobre a referida área, a qual seria por ele supostamente exercida há mais de 40 (quarenta) anos.

Sustenta que, no entanto, conforme arguido na Ação Anulatória n. 1001464-24.2023.8.11.0044, embora a agravante tivesse vendido apenas 3.049,269 hectares ao Sr.
Antônio Francisco de Carvalho
, dando azo à abertura da matrícula 5.155, este último usurpou de suas funções de oficial registrador e, apropriando-se indevidamente de área de propriedade da recorrente, providenciou a retificação do registro do seu próprio imóvel para atribuir-lhe uma área de 6.854,37 hectares, tendo tal retificação gerado a matrícula n. 10.867 daquele CRI, a qual foi supostamente adquirida pelos agravados em
agosto/2013
.

Explica que diante de tal imbróglio, ajuizou o
Interdito Proibitório
n. 1001527-49.2023.8.11.0044, visando a expedição da tutela possessória, de modo a coibir a ameaça a sua posse perpetrada pelos agravados, pleiteando o deferimento da tutela de urgência, sob pena de multa diária, o que, todavia, foi indeferido pela decisão recorrida, dando, pois, azo à interposição do AI n. 1017128-33.2023.8.11.0000, o qual foi parcialmente provido para determinar que
magistrado condutor do feito procedesse a realização de audiência de justificação prévia e a confecção de auto de constatação por oficial de justiça, fazendo, em seguida,
um reexame do pedido de proteção liminar de posse.

Inconformada, afirma que muito embora tenha juntado diversos documentos novos ao longo do processo e tenha sido colhidas as declarações das testemunhas arroladas na audiência de justificação, na decisão agravada o juízo singular lançou mão de fundamentação superficial, arrimada apenas e tão somente em documentos acostados à inicial, a despeito de estarem demonstrados todos os requisitos legais para o deferimento do pedido de tutela provisória de urgência em caráter antecedente.

Alega, ainda, que apesar de o juízo
a quo
declinar de sua competência para o da Vara Especializada de Conflito Agrário em razão de ter sido ventilada, nos autos do Proc. n. 1001129-78.2018.8.11.0044, a existência, de fato, de uma associação cuja atuação é o cadastramento de pessoas que pretendem ocupar a área da
Fazenda Umuarama
, objeto da lide originária, certo seria que tal lide não se amolda à hipótese de competência especializada definida na Resolução n. 06/2014/TP, haja vista que o mencionado processo (n. 1001129-78.2018.8.11.0044) não guardaria qualquer relação com a recorrente, mesmo porque o processo de origem não enceta litígio coletivo, como exigido pela aludida normativa.

Com tais argumentos, e afirmando estarem demonstrados os requisitos legais para o deferimento da tutela possessória preventiva, pugnou pelo deferimento do efeito ativo ao recurso a fim de que os agravados sejam compelidos a cessar os atos ameaça de turbação e esbulho sobre a fazenda da agravante, sob pena de multa diária, com posterior confirmação de tal medida por ocasião do julgamento definitivo.

A liminar recursal foi deferida no ID. n. 193232694, para que os agravados se abstivessem de praticar os atos ameaça, turbação e esbulho sobre a fazenda da agravante, bem como de impedi-la de ter acesso ao imóvel em discussão, até o julgamento final deste recurso, sob pena de multa no valor de R$20.000,00, com possibilidade de majoração no caso de renitência.

Contra tal
decisum
, os réus recorridos interpuseram o Agravo Interno de ID. n. 195170655, pugnando, inicialmente, pela concessão efeito suspensivo a tal recurso, de modo a sustar a liminar recursal deferida em favor da agravante.

Referido pedido de efeito suspensivo foi indeferido pela decisão de ID. n. 196001152.

Contrarrazões ao Agravo de Instrumento no ID. n. 199792652, pugnando, preliminarmente, pela inadmissão do recurso por ausência de dialeticidade nas razões de recorrer e, no mérito, por seu desprovimento.

Contrarrazões ao Agravo Interno no ID. n. 202008665, pelo desprovimento do a mencionado recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Da inadmissibilidade do recurso por ausência de impugnação específica dos motivos da decisão

Em suas respostas ao recurso, os agravados pugnaram, preliminarmente, pelo reconhecimento da inépcia das razões de recorrer, por ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão singular agravada (ausência de
dialeticidade recursal
), o que obstaria o conhecimento do recurso na forma do inciso III do art. 932, do CPC/15

No entanto, tal pretensão não prospera.

Isso porque, se da narrativa das razões recursais é possível depreender logicamente o raciocínio, a conclusão e seus reflexos no mundo jurídico em relação à decisão singular que se visa desconstituir, a pretensão recursal há de ser analisada em seu mérito.

A respeito do tema, confira-se o julgado abaixo:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÕES MONOCRÁTICAS DA RELATORA - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS - INADMISSÃO DO AGRAVO INTERNO POR AFRONTA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – PRETENSÃO DO RECORRENTE FACILMENTE EXTRAÍVEL DA RAZÕES DE RECORRER – NECESSIDADE DE ANÁLISE MERITÓRIA PELO COLEGIADO – PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO (ART.4o E 6o, AMBOS DO CPC/15) - RECURSO PROVIDO.
“Ainda que as razões recursais não tenham sido redigidas na melhor técnica jurídico-processual, se da sua leitura é possível depreender logicamente o raciocínio, a conclusão e seus reflexos no mundo jurídico em relação à sentença que se visa desconstituir, a pretensão recursal há de ser analisada em seu mérito
.” (TJ/MT- Segunda Câmara de Direito Privado - RAC N.U 0018216-54.2010.8.11.0041) Exegese do princípio da primazia do julgamento de mérito expressamente previstos nos artigos 4o e 6o, ambos do CPC/15, em casos tais, os recursos interpostos contra a decisão monocrática devem ser analisados em seu mérito pelo colegiado, com o provimento ou desprovimento, a partir do acolhimento ou não da pretensão do recorrente, bastando que seja compreensível e inteligível a pretensão recursal.- (TJ/MT - Segunda Câmara de Direito Privado, N.U 1008026-55.2021.8.11.0000, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, j. em 09/03/2022, publ. no DJE 21/03/2022)

Com isso,
rejeito a preliminar
suscitada.-

Da preclusão

decorrente da estabilização do acórdão proferido no Agravo de Instrumento n. 1017128-33.2023.8.11.0000

Suscitam os agravados

a estabilização da decisão proferida no âmbito do recurso de Agravo de Instrumento n. 1017128-33.2023.8.11.0000 anteriormente interposto pela autora, no qual teria restado preclusa a questão relativa à liminar possessória.

No entanto, não há se falar em preclusão à medida em que na parte dispositiva do acórdão que deu parcial provimento ao AI n. 1017128-33.2023.8.11.0000 foi determinado que (i) o magistrado condutor do feito procedesse à realização de audiência de justificação prévia, a ser realizada dentro do prazo de 30 (trinta) dias, bem como (ii) fossem designados dois oficiais de justiça de sua inteira confiança a fim de proceder um auto de constatação de modo a trazer elementos para a verificação dos requisitos do art.561 do CPC/15 –
“devendo o juízo singular, logo em seguida, fazer um reexame do pedido de proteção liminar de posse.”

Assim, com a nova decisão, proferida
a posteriori
da colheita de novos indícios, o juízo singular pode perfeitamente reavaliar os novos fundamentos trazidos na decisão mais recente, acerca dos quais não há se falar em coisa julgada.

Com isso, fica também rejeitada essa segunda prefacial.-

Da nulidade da liminar recursal

Pondera, ainda, que a
decisão monocrática de ID. n. 193232694, da lavra dessa relatora que,
deferiu a liminar recursal para determinar que os recorridos réus se abstivessem de praticar os atos de ameaça, turbação e esbulho sobre a fazenda da autora, seria nula por clara afronta ao art.10 do CPC/15, o qual vedaria a exposição de fundamento surpresa.

Todavia, na linha da jurisprudência do STJ,
“não há falar em decisão-surpresa quando o magistrado, diante dos limites da causa de pedir, do pedido e do substrato fático delineado nos autos, realiza a tipificação jurídica da pretensão no ordenamento jurídico posto, aplicando a lei adequada à solução do conflito, ainda que as partes não a tenham invocado (iura novit curia) e independentemente de ouvi-las, até porque a lei deve ser de conhecimento de todos, não podendo ninguém se dizer surpreendido com a sua aplicação.”
(AgInt no AREsp n. 2.028.275/MS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 29/6/2022).

Do mérito recursal.

Em relação ao mérito recursal, deve ser acolhido o recurso.

No que diz respeito à declinação da competência do juízo de origem para o da Vara Especializada de Direito Agrário, não há dúvida de que a decisão agravada deve ser reformada, vez que, para assim decidir, o juízo singular partiu de um eventual e hipotético conflito agrário a se instalar diante da existência de
uma associação local, cuja atuação seria o cadastramento de pessoas que, em tese, pretendem ocupar a área da
Fazenda Umuarama
.

Ocorre, entretanto, que não indicada por ora qualquer evidência de que exista, concretamente, um conflito coletivo de terras já instaurado, a indicar a necessidade da atração da competência da vara especializada, mesmo porque, além de a
actio
originária ter por objeto a proteção possessória específica sobre a área da
Fazenda Três Rios
, referida demanda traz no seu polo ativo apenas a agravante e, no passivo, a empresa recorrida e seu respectivo representante, não ficando evidenciada a pluralidade de partes reclamada pelo Provimento n. 004/2008/CM e pela Resolução n. 006/2014/TP.

Além do mais, a lide é disputada individualmente entre as partes, não estando a postulação inicial fundada em uma composse ou mesmo em ocupação da área litigiosa através de grupos, de maneira que o fato de a ré agravada estar litigando com terceiras pessoal por área que em nada coincide com a dos autos, inexistindo razões plausíveis para o deslocamento de competência.

De igual sorte, no que tange à postulação pela proteção possessória liminar em favor da parte agravante o recurso também prospera.

Isto porque, verifica-se que o agravado já ajuizou anteriormente a
Ação de Interdito Proibitório
n. 1000539-28.2023.8.11.0044 em face da ora recorrente, sendo a liminar possessória indeferida em duas oportunidades, por não restarem demonstrados os requisitos para tanto, e contra as quais não há notícia que tenha sido oposto qualquer recurso.

Desta feita, o indeferimento da liminar possessória em favor da agravante levaria a um quadro fático perigoso, à medida em que se nem uma, nem outra parte puderem exercer a posse sobre a aludida área por uma intervenção judicial, restaria aos litigantes a autotutela, na qual prevalece sempre lei do mais forte.

Mas não é só.

Ao ser ouvida por ocasião da audiência de justificação prévia,
a testemunha
JUNECÉLIO MARQUES DE MOURA
, construtor contratado no mês de junho de 2023, para fazer um barracão na área cuja posse é invocada pela autora agravante, consignou que no ano anterior já havia sido contratado pela autora para reconstruir a ponte que havia sido destruída, justamente para que a agravante pudesse acessar o imóvel cuja posse se disputa.

De igual modo, na mesma ocasião a testemunha
OSMAR SPERANDIO
afirmou ao juízo que, ao menos até o
ano de 2013
– quando firmou um negócio para a aquisição de uma parte da área maior que integrava o imóvel litigioso – a agravante exerceu efetivamente a posse da área em questão, embora não tenha sabido dizer se depois disso a posse foi exercida, por não mais ter ido até a área.

Além disso, a narrativa recursal ganha verossimilhança no fato de que o preâmbulo da matrícula n. 10.867 do CRI de Paranatinga (ID. n. 118345407 – Pág. 942/950 – do qual o
Sr.
Antônio Francisco de Carvalho
era, coincidentemente, o oficial registrador
– evidencia que tal matrícula foi aberta para formalizar a retificação extrajudicial da área do imóvel matriculado no mesmo CRI sob o n. 5.155, de 3.049,00 hectares para generosos 6.854,34 hectares!!!
.

Aliás, como já ressaltado anteriormente, pesa contra o mesmo oficial registrador outras tantas acusações de atuação fraudulenta na referida serventia registral, o que empresta ainda mais credibilidade à tese recursal.

De igual maneira, milita também em favor da agravante o comportamento contraditório do preposto da empresa agravada (Sr.
Roberto Ramires
), tal como registrado nas sucessivas atas notariais carreadas aos autos originários, já que a serventuária encarregada da diligência que os confeccionou, consignou que o mencionado encarregado afirmou, de início, que liberaria a passagem recorrente e de sua filha pela porteira colocada na estrada de acesso à propriedade, inclusive entregando-lhe cópia das chaves do respectivo cadeado, para, mais tarde, obstar essa passagem.

Ora, se em algum momento, o encarregado da recorrida entregou chaves do cadeado à agravante é porque, de algum modo, reconhece que esta tem uma propriedade ou uma área de posse depois da porteira.

Por fim, insta consignar que as demais teses defensivas suscitadas pelos agravados no agravo interno e nas contrarrazões não podem ser confirmadas nessa quadra processual.

À uma, porque demandam corroboração durante a instrução processual.

À duas, porquanto ainda não enfrentadas pelo juízo singular, de maneira que qualquer avanço desse juízo
ad quem
sobre tais teses implicaria em uma subversão do princípio do duplo grau de jurisdição, com consequente supressão de instância

No mais, de se reconhecer que todas essas provas e elementos indiciários somados recomendam a confirmação da
liminar recursal que deferiu a tutela possessória postulada para determinar que
os agravados se abstivessem de praticar os atos ameaça, turbação e esbulho sobre a fazenda da agravante, bem como de impedi-la de ter acesso ao imóvel em discussão.

Forte nessas razões,
dou provimento
ao presente recurso para confirmar a liminar recursal possessória deferida em favor da agravante, a fim de que os agravados se abstenham de praticar os atos ameaça, turbação e esbulho sobre a fazenda da agravante, bem como de impedi-la de ter acesso ao imóvel em discussão, sob pena de multa no valor de R$20.000,00, com possibilidade de majoração no caso de renitência.

No mais, resta
prejudicado
o Agravo Interno de
ID. n. 195170655.

É como voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/07/2024